Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-41.2016.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002877-41.2016.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERCILIA ANDRADE PEREIRA - CPF: 162.203.231-49 (EMBARGANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), MANOEL MARTINS PEREIRA - CPF: 396.550.081-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 17.441.197/0001-05 (EMBARGADO), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (EMBARGADO), PAVIPAR CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 86.931.086/0001-91 (EMBARGADO), FORENSE LAB (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI - CPF: 062.315.026-35 (ADVOGADO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MANOEL MARTINS PEREIRA - CPF: 396.550.081-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 17.441.197/0001-05 (EMBARGANTE), GIOVANNI SIMAO TRIGINELLI - CPF: 062.315.026-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), PAVIPAR CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 86.931.086/0001-91 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ERCILIA ANDRADE PEREIRA - CPF: 162.203.231-49 (EMBARGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Ercilia Andrade Pereira
do acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 113693972).

Assegura que o acórdão é contraditório em relação à responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, visto que cabia a ele “
tomar todas as providências necessárias para manter no mínimo a efetividade e segurança do programa ao convencionar com outras empresas para operacionalização efetiva do programa, o que não ocorreu no presente caso
”.

Assevera que, há contradição quanto à afirmação de inexistência de nexo de causalidade entre a conduta de Economisa Companhia Hipotecária e o dano sofrido pela vítima, uma vez que “
só foi impedida de receber o imóvel ao qual foi contemplada no início de 2016, por culpa do contrato fraudulento encaminhado pela economiza à Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo lançamento dos dados no CADMUT
”.

Afiança que, “
o dano material deve ser reconhecido como devido da emissão do termo de entrega (objeto da fraude) 08/12/2010 até a data da efetiva reparação dos danos aqui noticiados, ou, que ao menos se reconheça então, como devido, o recebimento do dano material do período de dezembro de 2010 até a data do julgamento dos recursos que reconheceu o seu direito – qual seja, 14-12-2021
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 116983450), de
Economisa Companhia Hipotecária (Id. 117156973), bem como, de Pavipar Construções Eireli (Id. 117338952)
.

Não há contrarrazões do Município de Jaciara (Id. 119032498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES
—
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

— ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE PAVIPAR CONSTRUÇÕES EIRELI — INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA — CONSTATAÇÃO.

PROGRAMA DE HABITAÇÃO — ASSINATURA FALSA DA BENEFICIÁRIA POSTA NO TERMO DE ENTREGA DO BEM IMÓVEL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL — AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E DE ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA.

DANOS MORAIS — VALOR ARBITRADO — INSUFICIÊNCIA — MAJORAÇÃO — NECESSIDADE.

DANOS MATERIAIS
— RESTITUIÇÃO DOS ALUGUÉIS PAGOS ENTRE A DATA DA FRAUDE ATÉ A CIÊNCIA DA VÍTIMA DO ILÍCITO — POSSIBILIDADE.

Manifesta a ilegitimidade passiva
ad causam
de Pavipar Construções Eireli, ante a inexistência de relação jurídica com a causa.

Ausente nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima, inexiste responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e de Economisa Companhia Hipotecária no dever de indenizar.

A fraude praticada contra pessoa idosa, que impossibilitou o recebimento do bem imóvel pelo programa de habitação, autoriza a majoração dos danos morais ao valor de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais.

Possível a fixação de indenização por danos materiais consistentes nos aluguéis pagos entre a data da fraude até a ciência do ilícito.

Recursos de Pavipar Construções Eireli, do Estado de Mato Grosso e de Economisa Companhia Hipotecária providos. Recurso do Município de Jaciara não provido. Recurso adesivo de Ercilia Andrade Pereira provido em parte. (Id. 113693973).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que inexiste nexo de causalidade entre as condutas atribuídas ao
Estado de Mato Grosso e a
Economisa Companhia Hipotecária e o dano sofrido pela embargante
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Por outro lado, penso que o
Estado de Mato Grosso
, ente público que apenas fez o repasse dos recursos financeiros para execução do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH, e
Economisa Companhia Hipotecária
, na condição de responsável pela gestão financeira dos recursos, não participaram do ato ilícito praticado pelo Município de Jaciara e por Construtora Juruena Ltda. contra a beneficiária.

O fato de terem assinado o
instrumento particular de parcelamento para construção de imóvel residencial
— documento este, repiso, legítimo — não configura o dever de indenizar, já que inexiste nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Estado de Mato Grosso e a Economisa Companhia Hipotecária e o dano sofrido por Ercilia Andrade Pereira. [...]. (Id. 113693974 – fls. 14/15). [conforme o original]

Portanto, constata-se que o acórdão afastou expressamente a participação do
Estado de Mato Grosso e de
Economisa Companhia Hipotecária na fraude praticada contra a embargante, pelo que inexiste a alegada contradição.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Quanto aos danos materiais, o acórdão embargado deixou assentado que aqueles cessam a partir da ciência do ato ilícito praticado contra a embargante, porquanto, somente se admite a indenização do prejuízo material passado.

[...] De outro lado, a data da ciência do ato ilícito praticado contra a beneficiária é o termo final do dano material a ser indenizado, visto que eventuais prejuízos decorrentes do impedimento em prosseguir no programa habitacional ‘Minha Casa, Minha Vida’ se tratariam de lucros cessantes, o que, segundo penso, não é admissível, já que é o prejuízo material passado que deve ser indenizado, não o futuro e em prazo indeterminado.

Ademais, os danos materiais referentes aos aluguéis pagos no período de dezembro de 2010 a janeiro de 2016 devem ser apurados em liquidação de sentença, observado a prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos da data do ajuizamento, ocorrido em 15 de agosto de 2016, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. [...]. (Id. 113693974 – fls. 16/17).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022